Tribunal: TJDFT
Processo: 0729536-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729536-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELLA SOUSA DIAS AGRAVADO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GABRIELLA SOUSA DIAS contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0708287-58.2022.8.07.0004 ajuizada pela ora agravante em desfavor de ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A, indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 135203943 do processo originário): “ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA, registrada sob o CNPJ no 07.674.593/0001-10, com endereço para citação lozalizado na Alameda Santos, 1357 - Jardim Paulista, São Paulo - SP, CEP: 01.419- 001, Defiro a gratuidade postulada. Cuida-se de ação de conhecimento movida por GABRIELA SOUSA DIAS em desfavor de ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A, na qual a parte autora postula o reconhecimento da abusividade do reajuste aplicado pela requerida nas mensalidades do contrato de plano de saúde pactuado entre as partes. A inicial veicula pedido de tutela de urgência. É o relatório necessário. Fundamento e DECIDO. Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem o deferimento do pedido de urgência, mormente levando-se em consideração que a questão de fundo narrada na inicial, ou seja, o eventual reconhecimento da alegada abusividade do reajuste da mensalidade, somente será possível com a dilação probatória e a realização de perícia atuarial. Saliento, por oportuno, que o plano de saúde coletivo, por conter condições diferenciadas de contratação - embora seja também regido pelas disposições da Lei n° 9.656/98 e sujeite-se à fiscalização e às regulamentações editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS -, não se submete a todos os regramentos dirigidos aos planos de saúde individuais e familiares. Nesse passo, de acordo com a Resolução no 195/2009, as negociações realizadas em contratos individuais ou familiares são celebradas diretamente entre os beneficiários e as operadoras dos planos de saúde, sendo este o motivo pelo qual o Poder Público dá tratamento diferenciado quanto à regulamentação e fiscalização destas modalidades de planos, o que não ocorre em relação aos planos coletivos por adesão, pois a relação contratual é celebrada e negociada de maneira mais isonômica, sendo a relação jurídica estabelecida entre a operadora de saúde e pessoa jurídica ou entidade de classe. Assim, em contrato de plano de saúde coletivo por adesão, devem prevalecer os reajustes pactuados entre as partes em contrato, não cabendo revisão dos percentuais aplicados às mensalidades para manutenção do plano, quando não se verificar que se cuida de reajustes desarrazoados, desproporcionais ou ilegais. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. No mais, com amparo no disposto nos arts. 334 e 165 do NCPC, designe-se data para realização de audiência de conciliação por videoconferência, via CEJUSC, haja vista as determinações contidas nas Portarias Conjuntas no 50 e no 52, que complementaram as medidas de prevenção à COVID-19, suspendo os atos presenciais. Para a realização de audiência de conciliação por videoconferência, todas as partes deverão declarar expressamente nos autos, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20(vinte) dias de antecedência: a) indicar endereço eletrônico para encaminhamento de mensagens; b) número de telefone celular ativo; c) número de aplicativo de whatsapp ativo para recebimento de mensagens; d) a concordância em receber intimações por meio de aplicativo; e) o interesse, bem como a disponibilidade de equipamento necessário (telefone celular ou computador com acesso à internet) para participação do ato por videoconferência. Cite-se e intime-se a parte requerida para dizer se tem interesse na realização de audiência de conciliação por videoconferência. Advirta-se a parte requerida que, caso não haja acordo entre as partes, deverá em sua contestação, cujo prazo de 15 (quinze) dias úteis iniciar-se-á a partir da data da audiência (CPC, art. 335, inciso I), declinar se pretende produzir provas, indicando-as, se o caso, pormenorizadamente. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática articulada na inicial. Desde já atribuo à presente decisão, força de mandado/AR. Caso a parte ré não tenha interesse em conciliar por videoconferência, deverá manifestar o seu desinteresse por petição apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência (§ 5o, Art. 334, do CPC). A intimação da parte autora para a audiência de por videoconferência será feita na pessoa de seu advogado (§3o do art. 334 do CPC). Faça-se constar no mandado a observação de que as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (§9o do art. 334 do CPC) e, também, de que o comparecimento à audiência de conciliação por videoconferência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, munido de procuração específica, com poderes específicos para negociar e transigir). A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da justiça, atraindo a possibilidade de aplicação da sanção de até 2% do valor da causa ou do proveito econômico perseguido. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: i) havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; ii) havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a questões incidentais. Caso a parte ré apresente reconvenção, venham os autos conclusos. Retornado o mandado de citação e intimação sem cumprimento, bem como vindo aos autos a ata infrutífera da audiência CEJUSC sem que o requerido tenha sido localizado, retorne o feito a este Juízo para que seja realizada consulta de endereços da parte ré perante os Órgãos Conveniados ao TJDFT (BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG). Logo, em se constatando esse cenário, deixo de designar nova audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-la oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será útil para viabilizar o acesso das partes à melhor solução da lide. Sendo frutíferas as pesquisas de endereço realizadas, cite-se o réu para apresentar resposta em 15 dias, contados da data de juntada do mandado/AR aos autos, conforme art. 231, I, do NCPC. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou defensor público. Contudo, caso não haja êxito nas pesquisas e/ou não for possível encontrar o paradeiro da parte requerida nos endereços resultantes das pesquisas, a parte autora deverá indicar o atual paradeiro da parte ré ou promover, de imediato, a citação por edital, sob pena de extinção do feito. Int.” Em suas razões recursais (ID 38997604), a agravante afirma que ajuizou ação revisional do contrato de plano de saúde firmado, ante a abusividade do aumento praticado anualmente. Argumenta que os reajustes majoraram a prestação em 40%. Afirma que é necessário suspender o último reajuste até que seja possível realizar a perícia, uma vez que não consegue suportar o valor da mensalidade. Ao final, requer a concessão de antecipação de tutela recursal para suspender a majoração aplicada em julho de 2022 até que seja realizada a perícia. No mérito, requer seja o recurso provido. Postula, ainda, os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Passo a decidir. Inicialmente, verifico que, embora a agravante tenha postulado os benefícios da justiça gratuita, o juízo a quo já lhe deferiu a gratuidade de justiça, conforme decisão de ID 135203943 dos autos originais. Portanto, a gratuidade de justiça deferida à parte autora/agravante se estende para todos os atos do processo, não havendo necessidade de ser renovado o pedido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão da antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários verifico que a agravante firmou contrato de plano de saúde coletivo, tendo contratado plano de saúde para si e para sua filha. Argumenta a agravante abusividade da cláusula contratual que estabelece o reajuste das mensalidades. Com efeito, cabe a revisão contratual quando houve cláusula contratual abusiva, que estabeleça reajuste arbitrário e violar o equilíbrio contratual. Contudo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, não é possível verificar, prima facie, a abusividade da cláusula contratual alegada, que impôs o reajuste das mensalidades, cuja matéria depende de dilação probatória. Assim sendo, faz-se necessária a devida dilação probatória, com o intuito de averiguar os índices adotados e as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo, não sendo possível verificar, nesta fase de cognição superficial, a abusividade alegada. Logo, trata-se de questão controvertida, que necessita de dilação probatória para o melhor convencimento acerca do direito pleiteado. A orientação que o egrégio Tribuna de Justiça tem adotado, em casos semelhantes, é nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE DA MENSALIDADE. ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. I. Sem indicativo convincente da probabilidade do direito invocado não se admite a concessão da tutela de urgência, cautelar ou antecipada, consoante a inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil. II. À falta de elementos de convicção minimamente seguros quanto à ilegalidade do reajuste da mensalidade do plano de saúde coletivo por adesão, não se legitima a tutela de urgência requerida com o propósito de alterá-lo no contexto da tutela antecipada. III. Apenas reajustes de contratos individuais e familiares dependem de prévia autorização da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, tal como estabelece, em conformidade com o artigo 35-E, § 2o, da Lei 9.656/1998, o artigo 2o da Resolução Normativa 171/2008. IV. O simples fato de que o reajuste ultrapassa índices inflacionários ou utilizados em outros tipos de contratos não basta por si só para torná-lo ilegal ou abusivo, mormente porque foi objeto de convenção e não foi considerado abusivo pelo órgão de fiscalização. V. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1076492, 07131158520178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 1/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Tratando-se de plano coletivo por adesão, é inviável a aplicação dos índices de reajustes aprovados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), conforme dispõe o artigo 35-E, § 2o, da Lei 9.656/1998, pois eles são restritos aos contratos individuais. 2. O fato de as operadoras de plano de saúde poderem aumentar a mensalidade dos planos coletivos com índices superiores ao fixado para os planos individuais não autoriza que esse aumento seja desarrazoado, ferindo o equilíbrio contratual e onerando excessivamente o consumidor. 3. Contudo, para se verificar eventual ilegalidade do reajuste, faz-se necessária a dilação probatória, uma vez que é preciso averiguar a adequação do percentual adotado, considerando as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo e dos custos necessário à manutenção da cobertura. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1600541, 07199712620218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no DJE: 18/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, não restou demonstrada, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito afirmado, devendo a questão ser objeto de dilação probatória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora